Tribunal: TJSP
Processo: 1133719-96.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de nenhuma hipótese. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inadequação da via recursal para fins de prequestionamento. Embargos que não se prestam a tal fim, especialmente quando não conjugados com efetiva omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.